Tribunal: TJSP
Processo: 1002672-31.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO - Pagamento por meio da entrega de um animal, correspondente a 70% da dívida, além de dois embriões de uma égua, para inseminação, correspondente a 30% do débito - Hipótese em que o Autor efetuou a entrega do animal e o Requerido deu plena e geral quitação no montante equivalente a 70% da dívida - Pretensão à consignação do

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO - Pagamento por meio da entrega de um animal, correspondente a 70% da dívida, além de dois embriões de uma égua, para inseminação, correspondente a 30% do débito - Hipótese em que o Autor efetuou a entrega do animal e o Requerido deu plena e geral quitação no montante equivalente a 70% da dívida - Pretensão à consignação do valor remanescente - Cabimento - Recusa do Apelante em receber o valor - Extinção da obrigação, diante do adequado pagamento do valor do débito – Não comprovação da dívida no montante alegado - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002672-31.2017.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante ANTONIO
CARLOS ROSSI, é apelado LUÍS FRANCISCO MIRANDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E
FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002672-31.2017.8.26.0272
2
VOTO No: 34.124
APEL. No: 1002672-31.2017.8.26.0272
COMARCA : ITAPIRA (1a VARA)
APTE. : ANTONIO CARLOS ROSSI
APDO. : LUIS FRANCISCO MIRANDA
JUÍZA PROLATORA: DRA. VANESSA APARECIDA BUENO
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
-
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
TRANSAÇÃO
-
Pagamento por meio da entrega de um animal, correspondente
a 70% da dívida, além de dois embriões de uma égua, para
inseminação, correspondente a 30% do débito - Hipótese em
que o Autor efetuou a entrega do animal e o Requerido deu
plena e geral quitação no montante equivalente a 70% da
dívida - Pretensão à consignação do valor remanescente -
Cabimento - Recusa do Apelante em receber o valor -
Extinção da obrigação, diante do adequado pagamento do valor
do débito – Não comprovação da dívida no montante alegado -
Sentença mantida – Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 97/100 julgou procedente ação de
consignação em pagamento para declarar a extinção da obrigação relativa ao
instrumento particular de transação celebrado entre as partes. O Réu foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios o valor de 10%
(dez) por cento do valor atribuído à causa.
Apela o vencido (fl. 104) alegando, em resumo, que não houve
recusa em receber a importância mencionada na inicial, salientando que, na qualidade
de credor, tem interesse em ver a obrigação solvida. Diz que o montante ofertado pelo
Autor é insuficiente para a resolução da avença havida entre as partes, porquanto, o
valor do contrato é de R$ 80.000,00. Sustenta que sofreu prejuízos financeiros em
virtude do atraso na entrega dos objetos pactuados, perdendo grandes oportunidades de
lucro. Entende que não deve ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência.
Requer o prosseguimento da demanda, destacando que não se opõe ao recebimento da
quantia ofertada pelo Autor, desde que não haja a quitação da obrigação, levando-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002672-31.2017.8.26.0272
3
conta que o valor da dívida é superior.
Recurso preparado (fl. 116).
Contrarrazões às fls. 119/122.
É o relatório.
LUIS FRANCISCO MIRANDA ajuizou ação de consignação em
pagamento em face de ANTONIO CARLOS ROSSI, objetivando o depósito da quantia
devida, decorrente do contrato celebrado entre as partes.
Foi deferido o depósito judicial da importância de R$ 11.143,73
(fl. 23).
A guia relativa ao depósito autorizado foi juntada à fl. 25.
O Réu ofertou contestação à fl. 67, salientando que não se
recusou a receber o valor oferecido e que o montante devido é superior à importância
depositada.
A ação foi julgada procedente, declarando extinta a obrigação.
Consoante se verifica as partes firmaram o "Instrumento
Particular de Transação" de fls. 6/8. No instrumento as partes reconheceram que o
Autor era devedor da importância de R$ 36.000,00, correspondente a 24 meses de
arrendamento de pasto "Sitio Pau D'Alho", no período de janeiro de 2014 a dezembro
de 2015, cujo valor da mensalidade era de R$ 1.500,00.
Foi avençado que o devedor daria como forma de pagamento: 1)
"uma potra VPJ POP N PLAY, registro: P204861, nascida em 9/8/2014; 2) um embrião
da égua "Zan Sparck" x Sêmen do garanhão a ser disponibilizado pelo ora Requerido;
3) um embrião da égua "Zan Sparck" x Sêmen do garanhão a ser disponibilizado pelo
ora Requerido. Os embriões seriam produzidos no período de 1 de agosto de 2016 a 15
de fevereiro de 2017.
As partes concordaram ainda que o bem descrito no item 1.1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002672-31.2017.8.26.0272
4
(potra VPJ POP N PLAY) equivale a 70% do valor devido, ao passo que os embriões
descritos nos itens 1.2. e 1.3. equivalem a 30% do montante débito (cláusula 11a). Pela
cláusula 12a verifica-se que houve a entrega do animal descrito na cláusula 1.1. e o ora
Requerido deu quitação ampla, geral e irrevogável ao Autor, na importância de R$
25.200,00 (equivalente a 70% do valor devido).
Após a entrega dos bens descritos nos itens 1.2. e 1.3. o Réu daria
quitação do valor integral do contrato.
Ocorre que pela declaração de fl. 9, certificou-se a
impossibilidade de inseminação na égua "Zan Sparck", razão pela qual a obrigação do
Autor não foi integralmente quitada, restando a importância objeto da presente
consignação.
Afirma o ora Apelante que não houve recusa de sua parte e que o
valor total da dívida é de R$ 80.000,00, conforme ação de execução que tramita na 2a
Vara Cível da Comarca de Itapira.
Note-se que o Autor enviou telegrama ao Requerido informando
os acontecimentos e requerendo a apresentação de dados bancários para o depósito do
valor consignado (fls. 10/13). No prazo estabelecido o Requerido quedou-se silente.
Com relação ao valor que entende devido, o Apelante não
esclareceu o montante da dívida, tampouco trouxe cálculos que pudessem corroborar
suas assertivas.
Nesse ponto, a leitura da peça recursal evidencia a ausência de
fundamentação concreta capaz de produzir as conclusões ali defendidas.
Restou incontroverso que o Autor efetuou o pagamento da
importância de R$ 25.200,00, equivalente a 70% da dívida, restando o saldo devedor de
R$ 10.800,00, correspondente aos 30% remanescentes, quitados por meio desta ação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios a 20% do valor da causa (R$ 11.143,73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002672-31.2017.8.26.0272
5
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica